Tribunal: STF
Processo: RHC 117985
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
EMENTA



     



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. POSSE DE CHIP DE CELULAR. ARTIGO 50, INCISO VII, DA LEI 7.210/1984. 



    1. As hipóteses de falta disciplinar de natureza grave estão previstas no rol taxativo do art. 50 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). 



    2. O inciso VII do art. 50 da Lei 7.210/1984, inserido pela Lei 11.466/2007, abrange a hipótese da posse de aparelho telefônico e de seus componentes essenciais, como o chip de telefone celular, em estabelecimento prisional. Precedentes. 



    3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.